Tribunal: STF
Processo: RE 923394
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Vereador. Membro da Mesa Diretora. Exercício simultâneo de advocacia privada. Incompatibilidade prevista em lei. Violação do princípio da liberdade profissional. Não ocorrência. Precedentes.



    1. A vedação do exercício da atividade de advocacia por aqueles que sejam integrantes da Mesa Diretora do Poder Legislativo, prevista no art. 28, inciso I, da Lei nº 8.906/94, não impôs nenhuma distinção qualificativa entre a atividade legislativa e a advocacia. Cada qual presta serviços imensamente relevantes no âmbito social, havendo, inclusive, previsão expressa na Carta Magna a respeito dessas atividades. O que pretendeu o legislador foi estabelecer cláusula de incompatibilidade de exercício simultâneo das referidas atividades, por entendê-lo prejudicial às relevantes funções que em ambas se desempenham.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).